Tribunal: STF
Processo: RHC 49956
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-12
Data de publicação: 1972-06-12

Ementa:
CRIME CONTRA A PROPRIEDADE MATERIAL. MEDIDA PREPARATORIA DO PROCESSO
DE BUSCA E APREENSAO. NOMEAÇÃO DE PERITO INDICADA PELA PARTE.
NULIDADE POR ELA INVOCADA COM MENÇÃO AO ART. 276, DO COD. PROC.
PENAL, NA VIA DO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE POR DUPLA RAZÃO:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL (ARTS. 150, PAR. 20 E 565,
RESPECTIVAMENTE DA CONSTITUIÇÃO E COD. PROC. PENAL).
RECURSO NÃO PROVIDO.